Tribunal: STF
Processo: RE 1256395
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 117 DA LEP. POSSIBILIDADE. 
    A ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime no qual o apenado deve executar sua pena, após progressão ao regime aberto, impondo-se cumprimento de apenamento em situação mais rigorosa do que aquela prevista na condenação ou imposta pelo sistema progressivo/regressivo de execução penal, autoriza a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. Situação excepcional que possibilita o cumprimento da pena em prisão domiciliar até que o Estado providencie vaga ou estabelecimento prisional compatível. É de manter a prisão domiciliar em tal situação, consoante ponderação que vem sendo realizada pelos magistrados da Vara de Execuções Penais. Ademais, na preservação de direito subjetivo, o Poder Judiciário desnuda o descalabro penitenciário, para debate na esfera pública e efetiva pressão política no sentido de superação das lacunas administrativas. Neste sentido, o STF reconheceu, em liminar na ADPF n° 347, um ‘estado de coisas inconstitucional’ no sistema penitenciário brasileiro, por violação aos direitos humanos. Ainda, a Súmula Vinculante n° 56 dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,devendo ser observados os parâmetros fixados no RE n° 641.320.
    AGRAVO DESPROVIDO” (pág. 61 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 82 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se em suma, ofensa ao art. 5°, XXXIX e XLVI, da mesma Carta.
    Tendo em vista que a matéria do recurso extraordinário versa sobre tema examinado por esta Corte na Sistemática da Repercussão Geral (RE 641.320-RG/RS – Tema 423), determinei a devolução destes autos à origem para ser observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015 (documento eletrônico 5). 
    O 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, esclareceu que, com base no julgamento do Tema 423 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, já havia remetido o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido e admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que a hipótese em tela foi julgada de acordo com o Tema 423 da Repercussão Geral (documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento de que o condenado não pode cumprir pena em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus, bem como permitiu o deferimento de prisão domiciliar, no caso de não haver vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto. 
    Nesse sentido, a Súmula Vinculante 56, que assim dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator